Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto seja devido dar especial valor à palavra da vítima em perquirição dos delitos em contexto de violência doméstica, ainda assim tais declarações devem ser lastreadas por outros elementos de prova que apontem de forma segura e incontroversa para a prática das infrações.
2. Se há razoável dúvida quanto à materialidade do delito, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
3. Recurso provido.